Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707235-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Primeiramente, ouça-se o Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria. Colhida a manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2023 14:55:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora